Tribunal: TJMT
Processo: 1015397-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015397-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), T. A. F. D. S. - CPF: 101.065.781-03 (AGRAVADO), ADRIANA DA SILVA - CPF: 338.285.388-43 (AGRAVADO), IVAN ALVES FERREIRA - CPF: 224.224.748-45 (AGRAVADO), ADRIANA DA SILVA - CPF: 338.285.388-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN ALVES FERREIRA - CPF: 224.224.748-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar que operadora de plano de saúde custeasse terapias a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico pré-existente. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a legalidade da exigência de atendimento em rede credenciada e a ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamentos com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico consolidado; e (ii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da decisão.

.
III. Razões de decidir.

A continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham o menor é necessária para garantir sua eficácia terapêutica, considerando o vínculo previamente estabelecido. A negativa de cobertura viola o princípio da continuidade do tratamento e o direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência e da especificidade do caso. As Resoluções Normativas da ANS (no 465/2021 e no 539/2022) asseguram cobertura ilimitada para tratamentos de TEA, inclusive por métodos como ABA e com equipe multidisciplinar. A investigação do STJ admite a superação do rol atributivo da ANS em casos especiais, quando comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devido o direito à continuidade do tratamento com a equipe multiprofissional já estabelecido, ainda que em clínica não credenciada, quando comprovado o vínculo terapêutico e a eficácia do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, artes. 6o, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela Unimed Seguro Saúde S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por T.A.F.D.S., representada pelos genitores Adriana da Silva e Ivan Alves Ferreira, deferiu o pedido de tutela de urgência pretendida, determinando no prazo de cinco dias, que as rés custeiem/autorizem o tratamento da autora, com as profissionais Soraya Nomura (fisioterapeuta registrada no CREFITO no 230.700) e Crystyne Ghaddara (psicóloga registrada no CRP no 18/8972), nos mesmos moldes em que vinha sendo realizado, desde que estejam regularmente credenciadas para atuar junto ao respectivo plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A seu ver, não houve recusa no fornecimento do tratamento, mas sim a exigência de que ele se dê dentro da rede credenciada, conforme previsão contratual.

A parte recorrente ressalta que as profissionais indicadas na nova liminar (Soraya Nomura – fisioterapeuta, e Crystyne Ghaddara – psicóloga) não estão credenciadas ao plano de saúde, motivo pelo qual o custeio direto seria indevido. Sustenta que, caso a parte autora opte por atendimento fora da rede, caberá apenas o reembolso, nos limites contratuais. Afirma que há profissionais e clínicas credenciadas disponíveis para prestar os serviços solicitados, afastando a alegação de urgência ou impossibilidade de atendimento.

Sustenta que o contrato firmado é de reembolso de despesas médicas, e não plano de cobertura integral. Assim, as despesas realizadas fora da rede credenciada são passíveis de reembolso conforme cláusulas contratuais, sem obrigatoriedade de custeio integral direto pela seguradora. Defende que o quadro clínico da parte autora não configura situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei 9.656/98), não havendo risco imediato de vida ou lesão irreparável, o que afasta a incidência de norma que autoriza a cobertura excepcional fora da rede contratada.

Alega que a obrigatoriedade de cobertura se limita aos profissionais e terapias previstas no Rol da ANS, sendo facultativa a adoção de métodos específicos como ABA, Denver ou Prompt, os quais, segundo a agravante, devem ser avaliados e indicados pelo profissional credenciado responsável pelo atendimento.

Contesta, ainda, a fixação da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, considerando-a exorbitante, desproporcional e impositiva, especialmente em vista do prazo exíguo de 5 dias para cumprimento. Pede, subsidiariamente,
a
redução do valor da multa e extensão do prazo
.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do recurso, evitando dano irreparável ou de difícil reparação à operadora, ante os custos elevados e ausência de caução pela parte autora.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 287733978).

Comunicação entre instâncias (id. 287778877).

A agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 299768355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por
T.A.F.D.S., representada pelos genitores Adriana da Silva e outro
, alegando, em apertada síntese, que é diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA),
necessitando de
tratamento multidisciplinar contínuo
.

A parte autora formulou pedido de tutela de urgência incidental, para que a operadora ré seja compelida a retomar os tratamentos junto às profissionais Crystyne e Soraya, com as quais já possuía vínculo terapêutico consolidado.

Narra que se encontra, atualmente, com seu tratamento terapêutico interrompido, em virtude da negativa da Requerida quanto à continuidade do atendimento com as profissionais CRYSTYNE e SORAYA, com as quais já mantinha vínculo terapêutico estabelecido e reconhecidamente essencial à evolução clínica da paciente.

Sustenta que s referidas profissionais já vinham acompanhando a Autora há tempo suficiente para consolidar um vínculo terapêutico relevante, o qual se funda na confiança mútua, adaptação progressiva e efetividade clínica, fatores indispensáveis ao tratamento de crianças com TEA. Ainda, conforme relatado, tal vínculo teria sido reconhecido anteriormente pela própria rede credenciada da operadora ré, não obstante, em momento posterior, a mesma passou a criar entraves à continuidade do acompanhamento, deixando de autorizar o custeio das terapias prestadas por aquelas profissionais.

A douta magistrada
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência pretendida, determinando no prazo de cinco dias, que as rés custeiem/autorizem o tratamento da autora, com as profissionais Soraya Nomura (fisioterapeuta registrada no CREFITO no 230.700) e Crystyne Ghaddara (psicóloga registrada no CRP no 18/8972), nos mesmos moldes em que vinha sendo realizado, desde que estejam regularmente credenciadas para atuar junto ao respectivo plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A seu ver, não houve recusa no fornecimento do tratamento, mas sim a exigência de que ele se dê dentro da rede credenciada, conforme previsão contratual.

A parte recorrente ressalta que as profissionais indicadas na nova liminar (Soraya Nomura – fisioterapeuta, e Crystyne Ghaddara – psicóloga) não estão credenciadas ao plano de saúde, motivo pelo qual o custeio direto seria indevido. Sustenta que, caso a parte autora opte por atendimento fora da rede, caberá apenas o reembolso, nos limites contratuais. Afirma que há profissionais e clínicas credenciadas disponíveis para prestar os serviços solicitados, afastando a alegação de urgência ou impossibilidade de atendimento.

Sustenta que o contrato firmado é de reembolso de despesas médicas, e não plano de cobertura integral. Assim, as despesas realizadas fora da rede credenciada são passíveis de reembolso conforme cláusulas contratuais, sem obrigatoriedade de custeio integral direto pela seguradora. Defende que o quadro clínico da parte autora não configura situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei 9.656/98), não havendo risco imediato de vida ou lesão irreparável, o que afasta a incidência de norma que autoriza a cobertura excepcional fora da rede contratada.

Alega que a obrigatoriedade de cobertura se limita aos profissionais e terapias previstas no Rol da ANS, sendo facultativa a adoção de métodos específicos como ABA, Denver ou Prompt, os quais, segundo a agravante, devem ser avaliados e indicados pelo profissional credenciado responsável pelo atendimento.

Contesta, ainda, a fixação da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, considerando-a exorbitante, desproporcional e impositiva, especialmente em vista do prazo exíguo de 5 dias para cumprimento. Pede, subsidiariamente,
a
redução do valor da multa e extensão do prazo
.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do recurso, evitando dano irreparável ou de difícil reparação à operadora, ante os custos elevados e ausência de caução pela parte autora.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto,
a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso, verifico presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor da menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde da infante, caso não implementados os tratamentos com brevidade e com os profissionais que a acompanham.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Por cautela, não verifico ser prudente determinar a transferência do menor antes da instrução processual para verificar se a cooperativa dispõe de clínicas eficientes para o tratamento.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete a menor, não resta dúvida quanto ao desacerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintesnas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípiosda razoabilidadee proporcionalidade. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) As primeiras lições do direitoensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamenteadmissível quando ocorreo seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificaro excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria,j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 e limitada à R$ 30.000,00 em caso de descumprimento, deve ser mantida, assim como o prazo para cumprimento, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do usuário do plano.

Ademais, destaco que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025